Tribunal: TJBA
Processo: 8052144-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052144-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMPF COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): CESAR OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que a prolação de sentença nos autos principais acarreta a absorção, pela cognição exauriente, da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade judiciária, manifesta é a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. 2. O entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniência da sentença no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória. 3. Havendo apelação já interposta nos autos originários (ID 487282992), resta evidente que a pretensão recursal pode ser perfeitamente analisada por aquela via, adequada para impugnar a sentença proferida, inclusive quanto à matéria referente à gratuidade judiciária. Agravo Interno conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8052144-57.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMPF COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS EIRELI e Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23